Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. §21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- Comprovação da

Ementa:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. §21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE.

- Comprovação da pertinência subjetiva da autarquia estadual para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a exigibilidade do Imposto de renda retido na fonte e devolução dos valores descontados indevidamente. Precedentes e verbete sumular 447 do STJ do Superior Tribunal de Justiça.

- Não se afigura, na espécie, o litisconsórcio necessário. A relação jurídica de direito material revela que a legitimidade é exclusiva do Estado, sendo a União parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual.

- "Considera-se isento de imposto de renda o recebimento do benefício de aposentadoria por portador de neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei n. 7.713/1988 (de 22-12).

- Declaração de imunidade parcial com fundamento no art. 40, § 21, da Constituição Federal. Regra que se aplica indistintamente aos servidores estaduais. Repetição do indébito observada a prescrição quinquenal.

- Ainda que o art. 30 da Lei n. 9.250/95 determine ser necessária a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial para o recebimento de tal benefício, a "norma do art. 30 da Lei n. 9.250/95 não vincula o juiz, o qual é, nos termos dos arts. 131 e 436 do Código de processo civil, livre na apreciação das provas acostadas aos autos pelas partes litigantes" (STJ – REsp 673.741, j. 3-2-2005).

- Cuidando-se de repetição de indébito tributário, aos valores em atraso não se aplicam as disposições de atualização da Lei 11.960/2009, conforme decidido no RE 870.947, observando-se a prescrição parcelar quinquenal, a contar do ajuizamento da ação.

Não provimento da apelação e da remessa necessária.